Tribunal: TJMT
Processo: 1010867-75.2025.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010867-75.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL JOSE DE FRANCA - CPF: 696.496.931-49 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), MANOEL JOSE DE FRANCA - CPF: 696.496.931-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). INELEGIBILIDADE CONSTATADA POR AVALIAÇÃO TÉCNICA E PARECER DO NAT. ADEQUAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO INICIAL AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. C
aso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente os entes federados à obrigação de fornecer tratamento domiciliar, com direcionamento inicial ao Município de Cuiabá para inclusão do autor no Programa Melhor em Casa, com cuidador por 6 horas diárias, pelo prazo inicial de 90 dias. O autor recorre requerendo o fornecimento de internação domiciliar em regime de home
care
. O Município de Cuiabá recorre alegando que a responsabilidade primária deve recair sobre o Estado de Mato Grosso.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o paciente faz jus à internação domiciliar em regime de home
care
ou se deve ser mantido no Programa Melhor em Casa; (
ii
) estabelecer se o direcionamento da obrigação ao Município de Cuiabá, na condição de ente responsável pela atenção básica, viola a repartição de competências no âmbito do SUS, à luz do Tema 793 do STF.

III. R
azões de decidir

3. O direito à saúde, previsto nos
arts
. 6o e 196 da CF/1988, deve ser assegurado conforme políticas públicas e critérios técnicos estabelecidos, não podendo o Judiciário desconsiderar pareceres técnicos quando demonstram adequação do tratamento oferecido.

4. O relatório médico e a aplicação da Tabela ABEMID atribuíram 6 pontos ao autor, classificando-o como inelegível para internação domiciliar em regime de home
care
, o que foi corroborado pelo parecer técnico do NAT.

5. O parecer do NAT, embora não vinculante, possui relevância para a formação do convencimento judicial, conforme enunciados do CNJ (
ns
. 18, 83 e 121), por fornecer base técnica e científica.

6. O Programa Melhor em Casa, instituído pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024 e regulamentado pela Portaria de Consolidação n. 5/2017, atende às necessidades do paciente, sendo serviço de responsabilidade municipal no âmbito da atenção primária.

7. O Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados, permitindo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS. Correto, portanto, o direcionamento inicial ao Município de Cuiabá, habilitado no Programa Melhor em Casa.

8. Os honorários recursais devem incidir apenas em desfavor da parte recorrente malsucedida, não podendo prejudicar litisconsorte que não recorreu, conforme orientação do STJ (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 4.5.2020).

IV. D
ispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O parecer técnico do NAT, embora não vinculante, constitui elemento relevante na avaliação da adequação do tratamento de saúde requerido em juízo. 2. A internação domiciliar em regime de home
care
exige critérios técnicos específicos, sendo legítima a negativa quando o paciente é considerado inelegível pela avaliação médica e pela Tabela ABEMID. 3. O Programa Melhor em Casa, instituído pelo Ministério da Saúde, atende pacientes inelegíveis ao home
care
e é de responsabilidade do Município habilitado, no âmbito da atenção primária. 4. Nas ações de saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos não afasta o direcionamento inicial da obrigação conforme a repartição de competências do SUS, nos termos do Tema 793 do STF. 5. A majoração dos honorários recursais deve incidir apenas em desfavor da parte recorrente malsucedida, sem prejuízo ao litisconsorte que não interpôs recurso.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6o e 196; Portaria GM/MS n. 3.005/2024; Portaria de Consolidação n. 5/2017,
arts
. 538 e 545-C; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562 MG 2018/0177875-6, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 4.5.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpost
a
s contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente na obrigação de fazer, direcionando o cumprimento inicial ao Município
d
e Cuiabá para assegurar a inclusão do requerente no Serviço de Atendimento Domiciliar - Programa Melhor em Casa com a disponibilização de cuidador pelo período de 6 horas diárias, pelo prazo de 9
0
dias, sem prejuízo de eventual prorrogação.

Na sentença, o magistrado fundamentou que, conforme o relatório médico datado de 3
.
4
.
2025, o autor obteve 6 pontos na Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar - ABEMID, sendo considerado inelegível para internação domiciliar na modalidade
home
care
. Destacou que o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) também concluiu pela inelegibilidade do paciente para o serviço de
home
care
, indicando que suas necessidades poderiam ser supridas por cuidador bem orientado e pelo Programa Melhor em Casa.

Em suas razões recursais,
o requerente
sustenta que a sentença deve ser reformada para garantir o fornecimento do serviço de
home
care
, conforme pleiteado na inicial. Argumenta que, apesar da pontuação obtida na tabela ABEMID, sua condição de saúde (sequela de poliomielite, disfagia severa e pneumonias de repetição) demanda cuidados especializados e contínuos. Afirma que o parecer do NAT não tem caráter vinculativo, devendo prevalecer a indicação do médico que o acompanha. Cita jurisprudência do TJMT no sentido de que o parecer do NAT é meramente orientativo. Requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, garantindo o fornecimento de internação domiciliar em regime de
home
care
.

Por sua vez, o Município
d
e Cuiabá, em suas razões recursais, defende que, embora reconheça a responsabilidade solidária entre os entes federados no que concerne à garantia do direito à saúde, a solidariedade não implica a imposição indiscriminada da integralidade do ônus a qualquer um dos entes, sem a observância das regras de repartição de competências e hierarquização do SUS. Argumenta que o Sistema Único de Saúde é uma rede regionalizada e hierarquizada, onde os Estados respondem pela alta e média complexidade, e os Municípios são primariamente responsáveis pela atenção básica. Invoca o Tema 793 do STF, que permite o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Sustenta que o procedimento objeto da ação envolve custos elevados e não está contemplado na Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS, não sendo padronizado no âmbito Municipal de Saúde. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação do ente público municipal ou, subsidiariamente, readequar o direcionamento da responsabilidade primária para o Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões ao recurso d
o requerente
, o Município
d
e Cuiabá pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos de sua apelação quanto à responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

O Estado
d
e Mato Grosso, em contrarrazões ao recurso do Município
d
e Cuiabá, defende o desprovimento do recurso, argumentando que o ente municipal deve permanecer no processo e que a responsabilidade primária em questão é dele, especialmente por se tratar de paciente inelegível para
home
care
ou de baixa/média complexidade, sendo responsabilidade do Município conforme a Recomendação n
.
1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT. Destaca ainda que o Município de Cuiabá é habilitado no programa Melhor em Casa.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo provimento dos recursos para que a sentença seja reformada a fim de:
(i)
determinar o fornecimento do serviço de internação domiciliar em regime de
home
care
ao paciente, conforme indicação médica constante nos
autos
; e

(
ii
)
direcionar a execução da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de média/alta complexidade, sem prejuízo da solidariedade entre os entes federativos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO
D
O

REQUERENTE

A controvérsia central do recurso interposto pelo autor reside na necessidade ou não de fornecimento do serviço de
home
care
, em contraposição ao Programa Melhor em Casa determinado na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal em seus artigos 6o e 196, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Contudo, tal direito deve ser implementado de acordo com as políticas públicas existentes e com os critérios técnicos estabelecidos.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão em elementos técnicos robustos que demonstram a inelegibilidade do autor para o serviço de
home
care
. Conforme consta nos autos, o relatório médico datado de 3
.
4
.
2025 (I
d

309241865
), elaborado após visita
no local onde se encontrava o
paciente, atribuiu-lhe 6 pontos na Tabela de Avaliação da Associação Brasileira das Empresas de Medicina Domiciliar - ABEMID.

De acordo com os critérios estabelecidos na referida tabela, são considerados inelegíveis para internação domiciliar os pacientes que obtêm pontuação inferior a 7 pontos. A classificação se dá da seguinte forma:

“
Inferior a 7 pontos: Paciente não elegível para Internação Domiciliar

De 8 a 12 pontos: Baixa Complexidade

De 13 a 18 pontos: Média Complexidade

Acima de 19 pontos: Alta Complexidade
”

O apelante argumenta que o parecer do NAT não tem caráter vinculativo, devendo prevalecer a prescrição do médico que o acompanha. De fato, a jurisprudência do TJMT tem entendido que o parecer do NAT possui caráter orientativo. Contudo, no presente caso, não se trata apenas do parecer do NAT, mas também da avaliação técnica realizada por médico que visitou o paciente e aplicou critérios objetivos estabelecidos pela ABEMID.

Importante ressaltar que, embora não seja vinculante, o parecer do NAT é dotado de especial relevância para o julgamento de demandas relacionadas à saúde, uma vez que fornece subsídios técnicos e científicos que auxiliam o magistrado na tomada de decisão. Essa relevância é corroborada pelas orientações dos enunciados sobre direito da saúde aprovados nas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

O Enunciado n. 83 estabelece que:

"Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no e-
NatJus
(CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte"

Já o Enunciado n
.
121 dispõe que
:

"
A
tutela de urgência em demandas relativas a medicamentos, terapias ou procedimentos não incorporados ao SUS poderá ser fundamentada em documentos de evidência científica (pareceres ou notas técnicas) disponíveis no Sistema e-
NatJus
ou nos bancos dos Núcleos de Avaliação de Tecnologia em Saúde (NATS), desde que guardem pertinência com o quadro clínico do paciente e com o objeto do pedido"

Ainda, o Enunciado n
.
18 recomenda que
:

"
S
empre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário -
NatJus
e/ou consulta do banco de dados pertinente, observando-se a obrigatoriedade nas hipóteses definidas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF" (Redação dada na VII Jornada de Direito da Saúde - 25.04.2025).

Esses enunciados, ainda que não se adequem exatamente ao caso em análise, demonstram a relevância do parecer elaborado por especialistas do NAT, que possui conhecimento técnico específico na área da saúde e contribui para a formação do convencimento do magistrado com base em evidências científicas.

No caso em tela, o parecer do NAT (I
d

309241874
) concluiu que o paciente
:

"
N
ão possui nenhuma necessidade especial no momento que não possa ser suprida por cuidador bem orientado, pelo pessoal de enfermagem da equipe de saúde da família ou programa melhor em casa, bem como seus medicamentos são todos via oral"

Essa conclusão está em consonância com a avaliação médica realizada em 3
.
4
.
2025, que atribuiu ao paciente 6 pontos na Tabela ABEMID, classificando-o como inelegível para o serviço de
home
care
.

Portanto, ainda que o parecer do NAT não vincule o magistrado, sua conclusão, somada à avaliação médica específica realizada no paciente, constitui elemento técnico relevante que fundamenta adequadamente a decisão de primeiro grau.

Ademais, a
referida
avaliação médica constatou que o paciente

"
[...]
respira por ar ambiente, fica restrito ao leito, não apresenta úlcera de pressão, com as eliminações vesicais e intestinais feitas espontaneamente em fraldas, com gastrostomia, sob cuidado de mãe idosa"
, o que corrobora a conclusão de inelegibilidade para o serviço de
home

car
e
.

Importante destacar que o Programa Melhor em Casa, instituído pela Portaria GM/MS n
.
3.005, de 2
.1.
2024, é adequado para atender às necessidades do paciente, conforme sua condição clínica atual. O programa oferece atendimento multiprofissional no domicílio, com visitas periódicas de médico, enfermagem, fisioterapia e nutrição, sendo suficiente para garantir os cuidados necessários ao autor.

O art. 538 da Portaria de Consolidação n
.
5, de 28
.9.
2017, do Ministério da Saúde, estabelece que é elegível para a modalidade AD 1 (Atenção Domiciliar 1) o usuário que, tendo indicação de AD devido a adoecimento por condição crônica estável e a restrição ao leito ou lar, requeira cuidados da equipe de saúde com frequência espaçada e programada, a ser definida conforme seu Plano Terapêutico Singular (PTS).

Assim, a sentença acertadamente determinou a inclusão do autor no Serviço de Atendimento Domiciliar - Programa Melhor em Casa com a disponibilização de cuidador pelo período de 6 horas diárias, medida que se mostra adequada e proporcional à sua condição clínica, conforme avaliação técnica realizada.

Não há, portanto, razões para reformar a sentença neste ponto, devendo ser mantida a determinação de inclusão do autor no Programa Melhor em Casa, com a disponibilização de cuidador pelo período de 6 horas diárias.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

O Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento recai sobre o Estado de Mato Grosso, em razão da repartição de competências no âmbito do SUS, e que o direcionamento da obrigação ao ente municipal viola o Tema 793 do STF.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Contudo, ao contrário do que alega o apelante, o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 793 do STF ao direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de Cuiabá, considerando as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

No caso em análise, conforme já exposto, o paciente foi considerado inelegível para o serviço de
home
care
, sendo indicado o Programa Melhor em Casa, que é de responsabilidade municipal. A Recomendação n
.
1/2022 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso estabelece em seu art. 3o que
"
N
o caso de atendimento de paciente de média ou baixa complexidade recomenda-se a determinação para o direcionamento da medida contra o município quando conveniado ao programa 'Melhor em Casa'
.
"
.

Ademais, o Programa Melhor em Casa, instituído pela Portaria GM/MS n
.
3.005, de 2
.1.
2024, é de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde (APS), conforme estabelece o parágrafo único do art. 538 da Portaria de Consolidação n
.
5, de 28
.9.2
017, do Ministério da Saúde:

"A prestação da assistência à saúde na modalidade AD 1 é de responsabilidade da Atenção Primária à Saúde (APS), por meio de acompanhamento regular em domicílio, de acordo com as especificidades de cada caso e conforme o preconizado na PNAB e demais normas aplicáveis."

O art. 545-C da mesma Portaria estabelece que cabe às Secretarias Municipais de Saúde e do Distrito Federal
"fiscalizar, controlar, monitorar periodicamente, avaliar e incentivar a atuação das equipes para garantir a assistência prestada ao paciente, família e cuidadores, conforme disposto neste Capítulo"
.

Portanto, considerando que o Município de Cuiabá é habilitado no Programa Melhor em Casa, conforme informado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, e que o paciente foi considerado inelegível para o serviço de
home
care
, sendo indicado o referido programa, o direcionamento da obrigação ao ente municipal está em consonância com as regras de repartição de competências no âmbito do SUS e com o entendimento firmado no Tema 793 do STF.

Ressalte-se que a sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados, direcionando apenas o cumprimento inicial ao Município de Cuiabá, o que não afasta a possibilidade de redirecionamento ao Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento
.

Quanto à alegação de que o procedimento não está contemplado na Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS, não sendo padronizado no âmbito Municipal de Saúde, tal argumento não prospera, uma vez que o Programa Melhor em Casa é uma política pública instituída pelo Ministério da Saúde, com regras e financiamento específicos, não se confundindo com o serviço de
home
care
pleiteado inicialmente pelo autor.

Assim, não há razões para reformar a sentença neste ponto, devendo ser mantido o direcionamento
inicial
da obrigação ao Município de Cuiabá.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Rejeitados integralmente os recursos de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

A majoração dos honorários advocatícios recursais constitui consequência legal automática do insucesso recursal, destinando-se a remunerar o trabalho adicional desenvolvido pela parte vencedora para sustentar a manutenção da decisão originária.

Importante distinguir, contudo, a situação ora examinada. Embora a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública abranja tanto a obrigação principal quanto os honorários sucumbenciais fixados na sentença, diversa é a hipótese dos honorários recursais.

Tratando-se de litisconsortes passivos necessários, apenas o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, permanecendo o Estado de Mato Grosso inerte quanto à decisão de primeiro grau.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC deve incidir exclusivamente sobre a parte recorrente malsucedida, vedando-se a extensão do gravame ao litisconsorte que não participou da instância recursal.

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO APENAS EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II – A interposição de recurso apenas por um dos litisconsortes passivos impõe a majoração dos honorários advocatícios arbitrados em seu desfavor
, restando vedada a consideração da totalidade dos honorários advocatícios arbitrados na origem, porquanto significaria inevitável agravamento da situação de litisconsorte que sequer recorreu. III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido."

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562 MG 2018/0177875-6, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1 - Primeira Turma, j. 4.5.2020) (Destaquei)

Tal orientação fundamenta-se no princípio da causalidade e na vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que o litisconsorte não recorrente seja prejudicado por conduta processual que não adotou.

Assim, embora a responsabilidade solidária dos entes federativos justifique a condenação conjunta nos honorários sucumbenciais originários, a majoração recursiva constitui ônus específico decorrente da iniciativa processual infrutífera, devendo recair exclusivamente sobre o Município apelante.

Assim
,
considerando que os honorários foram arbitrados por equidade na primeira instância,
majoro-os em
R$ 500,00
, valor que incidirá exclusivamente em face do Município de
Cuiabá
.

No que tange ao requerente, verifico que não foram arbitrados honorários em seu desfavor, razão pela qual não há que se falar em majoração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida
, observada a majoração dos honorários tratada no capítulo específico acima
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025